Tribunal: TJDFT
Processo: 0751593-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Vistos etc. Pela petição de ID 22498039, a d. defesa do agravante requer a desistência do presente agravo de instrumento. Com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência do recurso. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator